Tribunal: TJDFT
Processo: 0740595-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECLARAÇÕES. IMPUGNAÇÃO. SOBREPARTILHA. DEVOLUÇÃO. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. As despesas do inventário deverão, à princípio, ser suportadas pelo espólio constitui em razão de sua responsabilidade pelas dívidas deixadas pelo de cujus, nos limites da herança, até a realização da partilha (art. 1.997 do CC).
2. Ocorrendo dificuldade na partilha de alguns dos bens do espólio, possível a sua reserva para uma ou mais sobrepartilhas, nos termos do art. 2.021 do CC.
3. Os valores recebidos de forma indevida pela inventariante, bem como as despesas por ela despendidas, deverão ser devolvidas/ressarcidas com a devida correção monetária.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.